Tribunal: CARF
Processo: 13123.720056/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13123.720056/2011-09
ACÓRDÃO
2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIAS LEITAO DO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa está limitada à receita
mensal da respectiva atividade não assalariada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo em relação à glosa de contribuição previdenciária e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído
mediante Notificação de Lançamento (fls. 05-10) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe como resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário
2007 (ND 01/12.095.233), entregue pelo contribuinte em 30/04/2008 (fls. 11-15).
O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo nulo a
pagar ou restituir para imposto suplementar de R$ 11.196,99, em virtude da
apuração das seguintes infrações:
• Dedução Indevida de previdência oficial, no valor de R$ 947,10, por falta de
comprovação.
• Dedução Indevida de despesas com Livro Caixa, no valor de R$ 47.749,01.
Consignou o Autuante que a glosa foi efetuada tendo em vista que o contribuinte
poderia ter deduzido apenas R$ 30.905,00, correspondente ao somatório dos
rendimentos oriundos de pessoas físicas e do trabalho sem vínculo empregatício
em favor de pessoas jurídicas.
Houve intimação prévia ao lançamento em 14/02/2011 (fl 237).
Cientificado da autuação em 25/08/2011, segundo informa documento à fl. 238, o
interessado interpôs peça impugnatória datada de 27/09/2011, afirmando fazer
jus às despesas de livro-caixa frente aos comprovantes de pagamentos e
rendimentos anexos e aos termos dos incisos I e III do art 15 da Instrução
Normativa SRF no 15, de 2001.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
3
LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa está limitada à receita mensal
da respectiva atividade não assalariada.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova
suficientes a promover o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 3/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Primeiramente, cumpre-nos destacar que nenhum argumento ou elemento de
prova é acostado pelo contribuinte em sua impugnação em relação à glosa de contribuição
previdenciária oficial (R$ 947,10), do que se conclui ser matéria não impugnada, a tornar
imediatamente exigível o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Assim, não conheço do recurso manifestado em relação à glosa de contribuição
previdenciária.
O litígio recai então sobre a as glosas de despesas do livro caixa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Despesas escrituradas em Livro Caixa Indiscutível a prerrogativa conferida pela
alínea g do inciso II do art 8o da Lei no 9.250, de 1995, no que tange à
possibilidade de deduzir dos rendimentos advindos da realização do trabalho não
assalariado as despesas decorrentes do exercício da atividade profissional.
Entretanto, destaca-se a exigência de que estes dispêndios restem devidamente
escriturados em Livro Caixa e comprovados por documentos hábeis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
4
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
...
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho nãoassalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
...
Frise-se ainda, como bem lembrado pela Autoridade Tributária, que esta dedução
apresenta limite legalmente imposto, trazido pelo §3o do art 6o da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990, qual seja, a própria renda ou provento mensalmente
auferido.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros; III -
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
5
Ao esmiuçar os dispositivos legais citados, o art 51 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, hoje revogada, não inovou a matéria, muito antes
reafirmou as condicionantes requeridas para aproveitamento da dedução, quais
sejam: 1) registro das receitas e despesas em Livro Caixa; 2) comprovação das
receitas e despesas por documentos; 3) guarda dos documentos comprobatórios
pelo período decadencial; 4) o limite da dedução atrelado aos rendimentos
derivados da atividade autônoma.
Art 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as
receitas e as despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a
terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução,
pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais; III - as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
assim a despesas de arrendamento; b) a despesas de locomoção e transporte,
salvo no caso de representante comercial autônomo, quando correrem por
conta deste; c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de
transporte em veículo próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva
de domínio ou alienação fiduciária.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas
mediante documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
Pois bem, no caso concreto o contribuinte declarou a percepção de rendimentos
pagos por pessoas físicas (R$ 21.200,00) e outras nove pessoas jurídicas no total
de R$ 78.902,00, além de despesas em Livro Caixa no montante de R$ 78.654,01
(fls 11 e 12).
Entretanto, o Autuante considerou provados como rendimentos oriundos da
atividade não assalariada apenas R$ 30.905,00, advindos de pessoa física e da
pessoa jurídica VENEZA PLAZA HOTEL LTDA, informados em DIRF mediante código
0588.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
6
Reafirma o recorrente que as demais rendas pagas pelas pessoas jurídicas
desconsideradas pelo Fiscal são percebidas a título de retribuição por serviços
prestados sem vínculo empregatício, anexando comprovantes de rendimentos.
Contudo, nota-se que todos os comprovantes foram emitidos em setembro de
2011, isto é, após a ciência do contribuinte acerca da lavratura da presente
notificação de lançamento, pelo ESCRITÓRIO BOA SORTE, CNPJ no
02.639.862/0001-94, empresa da qual é sócio o recorrente, como atestam
Declaração de Bens, pesquisa aos sistemas deste órgão e o próprio comprovante
de rendimentos a declarar a percepção de pró-labore (fls 14, 29 e 249).
Ora, sendo o recorrente proprietário da empresa emissora dos documentos que
pretende utilizar como prova em seu favor, impossível não pensar no
direcionamento daquela pessoa jurídica para produção das provas que lhe fossem
mais convenientes, o que fragiliza o valor probante destes documentos, sem falar
na ausência de espontaneidade destes em virtude de iniciado o Procedimento
Fiscal.
De outro turno, as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras envolvidas, em
princípio, terceiros desinteressados na relação jurídico-tributário, continuam
classificando as rendas pagas ao recorrente como Rendimento do Trabalho
Assalariado mediante uso do código de arrecadação 0561, exceto o VENEZA
PLAZA HOTEL LTDA, como já alertava o Fiscal, a qual utilizou o código 0588,
próprio para retenção na fonte sobre rendimentos sem vinculação empregatícia.
Compreendo que a DIRF faz prova relativa dos fatos ali consignados, cabendo
prova em contrário. Logo, poderia o contribuinte ter apresentado os contratos de
prestação de serviço estabelecidos entre ele e cada uma das empresas
contratantes de sua mão-de-obra autônoma, com escopo de deixar inconteste o
erro em que se funda as declarações entregues pelas empresas envolvidas e em
observância ao art 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Não o fazendo, permanece inalterado o montante de rendimentos limitadores da
dedução de despesas de custeio e manutenção da fonte produtora.
Some-se a isto o fato de não ter sido apensado o Livro Caixa que teria acolhido o
registro das despesas que o impugnante pretende deduzir, mas, tão somente,
documentos que, em tese, lhe dariam respaldo.
Neste diapasão, oportuno trazer jurisprudência emanada do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no sentido condicionar a dedutibilidade
das despesas ao registro prévio em Livro Caixa, sem prescindir da necessária
comprovação por documentos idôneos.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.210 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13123.720056/2011-09
7
Acórdão no 2801-003.781 IRPF. TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a quem se refere o art.
236 da Constituição Federal, podem deduzir da receita e/ou rendimentos
decorrente da percepção da respectiva atividade, as despesas de custeio
necessárias à percepção dos rendimentos e manutenção da fonte produtora,
desde que lastreado em documentos hábeis e idôneos, devidamente escrituradas
no respectivo livro caixa. Somente são admissíveis, como dedutíveis, despesas
que preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade.
Acórdão no 2801-004.034 DIRPF. RENDIMENTO BRUTO. DEDUÇÕES LIVRO CAIXA.
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA – RIR/1999, ART 76. LEI No 8.134, DE
1990, ART 6o.
As deduções de despesas escrituradas em Livro Caixa, percebidas inclusive pelos
titulares de serviços notariais e de registro, não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de dedução nos
meses seguintes, até dezembro. O excesso de deduções, porventura existente no
final do ano-calendário, não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de
1990, art 6o, §3o).
Acórdão
no
2201-002.600
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS NÃO
COMPROVADAS.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas em livro caixa, mediante documentação idônea, mantida em seu
poder, à disposição da fiscalização. A falta de comprovação implica glosa das
despesas deduzidas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo em relação à glosa de contribuição previdenciária e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 277
DF CARF MF
Original